Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-76.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VITIMA. PALAVRA DO AGENTE POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RAZOABILIDADE. PATAMAR ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para a elucidação dos fatos, mormente quando alinhada aos demais elementos acostados aos autos.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos prestados por policiais, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando, inexistindo evidência capaz de colocar em dúvida a idoneidade de suas declarações, se encontram respaldados pelo acervo probatório disponível.
3. No caso dos autos, inviável o pleito de desclassificação se o conjunto probatório se encontra firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto praticado durante o repouso noturno pelo apelante, o qual foi abordado pela Polícia Militar, poucas horas após os fatos, na posse do bem de propriedade do ofendido. Comprovado o delito de furto, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
5. A pena pecuniária deve ser reduzida quando não guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, reduzir a pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa para 17 (dezessete) dias-multa, calculados no valor mínimo legal.